Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702610-25.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, EQUATORIAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Celg Distribuição S.A. e pela Equatorial Participações S.A. contra decisão (ID 145051095 do processo n. 0745269-80.2022.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Estado de Goiás, declinou da competência para processamento e julgamento do feito para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Preparo recolhido (IDs 43054774 e 43054775). A decisão de ID 43071069 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimado (ID 43431804), o agravado apresentou contraminuta (ID 44400765). Posteriormente, as agravantes apresentaram petição (ID 45077611) na qual noticiaram a desistência do recurso de agravo de instrumento e pleitearam a homologação do pedido de desistência. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998, caput[1], do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo de instrumento. 3. Com fundamento nos arts. 998, caput, do CPC e 87, VIII[2], do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelas agravantes. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 30 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...)